Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATOS. LOCAÇÃO. COBRANÇA. DESPEJO. RECONVENÇÃO. APELAÇÕES. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Incorre em error in procedendo o Sentenciante que, equivocadamente, desconsidera a impugnação de questão controvertida e julga antecipadamente o feito, nos termos do art. 355 do CPC, com prejuízo à parte.
2. O processo deve retornar à instância de origem, para prosseguimento da instrução, observados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
3. Inaplicável o art. 1.013, §3o, do CPC, pois a causa não está madura para julgamento.
4. Preliminar acolhida. Prejudicado o apelo da requerida/reconvinte.